Tribunal: STF
Processo: Rcl 53489
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. PROCESSO DE DESCREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO. LIMINAR DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE SUSPENDE O PROCEDIMENTO. CONTRACAUTELA DEFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA, MAS APENAS INDIRETA OU OBLÍQUA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO, ALÉM DE NORMAS INFRALEGAIS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CRFB/88, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes.



    2. In casu, não se configura a usurpação de competência da Presidência deste Supremo Tribunal Federal para a análise de incidente de contracautela realizada pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, vez que a questão controvertida na origem não ostenta natureza constitucional direta, mas apenas indireta ou oblíqua.



    3. A controvérsia de origem gira precipuamente em torno da interpretação de dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei Federal nº 9.394/1996) que tratam do credenciamento de instituições de ensino superior e da autonomia universitária, além de normas infralegais, entre as quais o Decreto Federal nº 9.325/2017 e regulamentos expedidos pelo Ministério da Educação.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.